Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702312-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME DANTAS RIBEIRO PENA, EDUARDO DA SILVA PENA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto Comercial Unb Ltda EPP contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Guilherme Dantas Ribeiro Pena e Eduardo da Silva Pena, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 109793021 do processo n. 0741492-24.2021.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 32186909), a parte agravante relata que, por meio da ação ajuizada no Juízo a quo, pretende a rescisão contratual e a imissão na posse de imóvel objeto de contrato de locação firmado entre as partes. No ponto, alega que o locatário/sublocatário inadimpliu obrigações contratuais, tais como o pagamento do aluguel e a ocupação do imóvel para realização da atividade para a qual foi celebrado o negócio jurídico (lojas de conveniência em posto de gasolina), pois o bem está abandonado desde o início da pandemia da covid-19. Afirma que o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial destina-se à imediata imissão do locador na posse do imóvel, o que foi indeferido pelo Juiz na primeira instância, por entender que a configuração do abandono, no caso, dependeria do exercício do contraditório. Sustenta que o abandono do bem foi demonstrado nos autos por meio de fotografias e documentos. Aduz que a manutenção do imóvel na posse dos agravados acarreta prejuízo financeiro ao locador e afasta clientes e usuários do posto de gasolina, pois o bem está abandonado e descuidado. Aponta a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato de locação, a qual se opera de pleno direito, conforme o art. 474 do CC. Ademais, defende a possibilidade da rescisão do contrato locatício nos casos de não pagamento e prática de infração contratual, na forma do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91 e da cláusula 7, item 7.1, do negócio jurídico estipulado entre as partes. Destaca que o locatário não deu nenhuma informação objetiva acerca da suposta intenção de retomar as atividades, deixou seus pertences do local, não comunicou a desocupação, tampouco entregou as chaves, mesmo após inúmeras tentativas de comunicação. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja autorizada sua imediata imissão na posse do imóvel. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 32184725). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente sobre a tutela antecipada de urgência, o art. 300 do CPC estabelece os seguintes pressupostos para deferimento da medida: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se constata a presença dos requisitos legais. Conforme relatado, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial. O pleito destina-se à imediata imissão na posse do imóvel objeto de contrato de locação comercial entabulado entre as partes. Vale transcrever os fundamentos apresentados no referido pronunciamento judicial: [...] Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência, porquanto a imissão na posse do imóvel depende da rescisão contratual ou do abandono do imóvel após o ajuizamento da ação de despejo (Lei no 8.245/91, art. 66), não tendo ocorrido nenhuma das duas hipóteses até o momento. Como alegado pelo autor, o réu, em tese, deixou de exercer suas atividades apenas enquanto não retornarem as aulas da UNB. Deste modo, entendo que a configuração ou não do abandono depende do estabelecimento do contraditório e instrução do feito. Registro, por outro lado, que não se divisa o risco da demora para o autor, pois enquanto não resolvido o contrato o locatário continua obrigado ao pagamento dos aluguéis, incluindo-se em eventual condenação as obrigações que vencerem no curso do processo (CPC, art. 323). [...] Nota-se, nesta análise sumária, que não há elementos contundentes capazes de demonstrar o efetivo abandono do imóvel. As fotografias e demais documentos juntados aos autos não são suficientes para revelar o real estado do bem. Ademais, seria temerário determinar a imissão na posse antes de se constatar se estão presentes evidências de inadimplemento contratual, à luz das disposições da Lei n. 8.245/1991. Portanto, a verificação das alegações de direito apresentadas pelo agravante é inviável neste momento processual, pois depende de dilação probatória, que deverá ser realizada com observância ao contraditório e à ampla defesa. Como bem assinalado na decisão agravada, não há perigo de dano ao recorrente, pois os agravados continuam obrigados ao pagamento dos aluguéis e encargos estabelecidos no contrato locatício, inclusive as prestações vencidas durante o trâmite processual até eventual imissão do locador na posse do imóvel. Ressalvada qualquer consideração acerca da questão de mérito do agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora